Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018513-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA DE MATOS - CPF: 808.649.531-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS - CPF: 112.059.621-15 (EMBARGANTE), ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD - CPF: 691.781.941-72 (EMBARGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1018513-45.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ELTON PEREIRA DE MATOS e ESPÓLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS

EMBARGADO:

ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OMISSÕES RECONHECIDAS. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DAS PARTES. ANÁLISE DA REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Elton Pereira de Matos e pelo Espólio de Moacir Joaquim de Matos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença do processo nº 0011187-84.2009.8.11.0041, o qual reconheceu a validade da penhora no rosto dos autos do inventário, afastou prescrição intercorrente, rejeitou nulidade de citação e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve erro material na identificação das partes no acórdão;

(ii) saber se houve omissão quanto à análise da regularidade das intimações após substabelecimento sem reserva de poderes;

(iii) saber se a omissão comprometeu o exame da tese de prescrição intercorrente diante da alegada inércia superior a sete anos;

(iv) saber se houve omissão quanto ao exame do excesso de execução alegado pelos embargantes;

(v) saber se houve contradição entre os fundamentos e o objeto do recurso.

III. Razões de decidir

3. Reconhecido erro material na identificação dos agravantes, com incorreta menção a nomes estranhos ao feito, corrigido para refletir os verdadeiros recorrentes.

4. Identificada omissão quanto à alegação de nulidade das intimações após substabelecimento sem reserva, mas rejeitada a tese, por ausência de vício de representação e de demonstração de prejuízo.

5. Quanto à prescrição intercorrente, reconhecida a omissão do acórdão, mas afastada a sua configuração, diante da ausência de marco temporal inequívoco, de atos impulsivos promovidos pela parte exequente e da suspensão processual decorrente do falecimento do devedor.

6. A alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada por ausência de memória de cálculo, não sendo admissível rediscutir valores já acobertados pela coisa julgada.

7. A pretensa contradição é inexistente, pois os fundamentos apresentados mantêm coerência com o objeto recursal analisado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material e suprir omissões, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1. O erro material na identificação das partes no acórdão deve ser corrigido de ofício, ainda que não altere o resultado do julgamento.

2. A alegação de nulidade de intimações pressupõe demonstração concreta de prejuízo processual.

3. A prescrição intercorrente não se configura sem marco processual claro e na hipótese de suspensão do feito por falecimento da parte.

4. A ausência de impugnação acompanhada de memória de cálculo inviabiliza a análise de excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 313, I; 525, § 4º; 921, §§ 4º e 5º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1018513-45.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ELTON PEREIRA DE MATOS e ESPÓLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS

EMBARGADO:

ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELTON PEREIRA DE MATOS e ESPÓLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS
, representado por sua inventariante, em face do acórdão proferido por esta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1018513-45.2025.8.11.0000.

O agravo foi interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença dos autos nº 0011187-84.2009.8.11.0041, que indeferiu a impugnação apresentada pelos executados, reconheceu a validade da penhora no rosto dos autos do inventário de Moacir Joaquim de Matos, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, rejeitou a alegação de nulidade de citação e de excesso de execução, determinando a continuidade da execução.

Nos embargos, os recorrentes sustentam, inicialmente, a existência de erro material no acórdão embargado, porquanto constaria a identificação incorreta das partes, mencionando-se erroneamente "Espólio de Valdecir Ferreira" e "Elton César de Oliveira", nomes absolutamente estranhos à lide, sendo que os verdadeiros agravantes são ELTON PEREIRA DE MATOS e o ESPÓLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS.

Alegam, ademais, omissões relevantes quanto à análise da regularidade das intimações realizadas após substabelecimento sem reserva de poderes, o que comprometeria a validade da ciência da decisão agravada.

Sustentam, também, que o acórdão embargado deixou de enfrentar a tese de ocorrência de prescrição intercorrente, diante da inércia processual por mais de sete anos, sem qualquer impulso oficial ou provocativo por parte do exequente.

Aduzem, ainda, que houve omissão quanto à alegação de excesso de execução, pois parte do valor executado já teria sido adimplido nos autos originários e que tais pagamentos não teriam sido adequadamente computados no cálculo exequendo.

Por fim, apontam contradição entre a fundamentação e o objeto do recurso, criticando o acórdão por se basear em argumentos alheios às teses efetivamente suscitadas no agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Assiste razão parcial aos embargantes.

É incontroverso nos autos o erro material constante no acórdão embargado, que mencionou como partes agravantes sujeitos absolutamente estranhos ao feito.

Com efeito, ao se referir ao "Espólio de Valdecir Ferreira" e a "Elton César de Oliveira", o julgado incorreu em inexatidão, porquanto os verdadeiros agravantes são ELTON PEREIRA DE MATOS e o ESPÓLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS, como se extrai inequivocamente da petição recursal.

Trata-se de erro meramente material, que não compromete o resultado do julgamento, mas cuja correção se impõe para assegurar a fidedignidade do pronunciamento judicial.

Ressalva-se, ainda, para fins de delimitação da devolutividade recursal, que eventual menção à validade da penhora no rosto dos autos do inventário, contida no acórdão embargado, não reflete questão efetivamente devolvida à instância ad quem, razão pela qual se afasta tal referência sem prejuízo à integridade dos fundamentos desenvolvidos e tampouco ao resultado final do julgamento.

No que se refere à alegação de nulidade das intimações após substabelecimento sem reserva de poderes, o acordão também foi omisso, o que passar sanar a seguir.

Sustenta a embargante a nulidade de todas as intimações realizadas a partir de outubro de 2013, ao argumento de que teriam sido dirigidas a patrono que, àquela altura, já não mais detinha poderes nos autos. Argumenta, nesse sentido, que o substabelecimento da antiga patrona sem reservas de poderes teria deixado o feito sem representação regular, tornando inválidos os atos processuais subsequentes.

Não obstante, razão não lhe assiste. Conforme se extrai do minucioso histórico constante dos autos, devidamente apresentado nas contrarrazões ao agravo, a alegação de nulidade carece de respaldo fático e jurídico.

Com efeito, a própria cronologia processual evidencia que a atuação dos patronos foi regular e formalmente registrada, com substabelecimentos e constituições devidamente juntadas ao processo. Inclusive, destaca-se que os próprios agravantes, em sucessivos momentos, compareceram espontaneamente aos autos por meio de novos causídicos, os quais apresentaram petições e requerimentos sem qualquer reserva quanto à validade dos atos anteriores.

Tais elementos infirmam de forma cabal a existência de vício de representação ou de comunicação processual. De mais a mais, a alegação de nulidade foi lançada de maneira genérica e desprovida de demonstração de efetivo prejuízo, violando, assim, o
princípio pas de nullité sans grief
, basilar ao sistema processual pátrio.

Ressalte-se, ainda, que parte das alegações se referem a feitos apensos ou já definitivamente arquivados, sem qualquer repercussão prática na tramitação do presente cumprimento de sentença.

Dessa forma, ao tempo em que se reconhece a omissão e se integra o julgado para incluir esta análise, rejeitam-se os fundamentos da embargante quanto à alegada nulidade das intimações, mantendo-se incólume o entendimento anteriormente sufragado.

Passa-se, agora, à omissão quanto à alegação de prescrição intercorrente. De fato, não houve enfrentamento direto da tese, a despeito de sua expressa menção no recurso principal.

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial e doutrinário, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe inércia da parte exequente após provocação judicial que determine o impulso necessário ao regular prosseguimento do feito, em momento no qual seja possível a prática de atos úteis à execução, conforme orienta o art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC. No entanto, tal cenário não se delineia nos autos.

Não há nos autos qualquer marco claro e inequívoco de início do prazo prescricional intercorrente. A parte exequente, desde o falecimento do devedor originário, o que inclusive foi noticiado por ele, promoveu os atos necessários à habilitação do espólio, requerendo diligências para viabilizar a regular substituição processual. Observa-se, ainda, que a demora na apreciação dos pedidos apresentados decorreu de fatores alheios à vontade do credor, revelando um quadro de inércia atribuível à própria máquina judiciária e não à parte.

Outrossim, o falecimento do executado enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, impedindo o curso do prazo prescricional intercorrente enquanto não regularizada a sucessão processual. É dizer: a fluência de tal prazo somente poderia ter início após a estabilização da relação processual, o que, no caso em exame, não restou configurado.

Outrossim, verifica-se clara hipótese de inércia da máquina judiciária em apreciar os requerimentos formulados pela parte, sendo que tal ônus não pode ser imputado a parte exequente, ora embargada.

Ademais, os registros constantes no processo originário apontam que sequer foi determinada a citação formal do espólio, mesmo após ter sido deferida a sua habilitação, o que reforça a conclusão de que não houve, sob qualquer ângulo, a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

Dessa forma, ainda que reconhecida a omissão quanto ao ponto, a tese recursal deve ser integralmente refutada, mantendo-se incólume o entendimento anteriormente adotado por esta Câmara no julgamento do agravo.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, igualmente não assiste razão ao embargante. A tese de excesso foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, diante da ausência de apresentação de memória de cálculo com indicação do valor que entende devido, nos moldes do art. 525, § 4º, do CPC.

Não bastasse isso, os documentos trazidos pelo executado para sustentar o suposto pagamento parcial da dívida já haviam sido objeto de análise na fase de conhecimento, estando acobertados pelo manto da coisa julgada.

A tentativa de reintroduzir a discussão por meio de impugnação aos cálculos configura inovação vedada, especialmente em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que a alegação de ausência de liquidação de sentença já foi rejeitada por este Tribunal em agravo anterior, no qual se reconheceu a suficiência dos elementos constantes dos autos para o início da execução, por se tratar de quantia líquida apurável por simples cálculo aritmético, dispensando-se, assim, a fase de liquidação.

É imperioso mencionar que não qualquer reconhecimento de possibilidade de discussão de cálculos como faz querer crer a parte embargante, o que será permitido apenas se debater são as atualizações constantes dos autos e eventuais descontos decorrentes de pagamentos efetuados em fase de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos.

Registra-se, ao arremete, que, inclusive, o juízo de primeiro grau foi diligente e coerente ao determinar a juntada de planilha atualizada do débito, utilizando parâmetro do cálculo da contadoria judicial já apresentado nos autos.

Ad argumentandum tantum
, reconhece-se também que, ao mencionar a validade da penhora no rosto dos autos do inventário, o acórdão embargado acabou por aludir a matéria que não fora objeto de insurgência específica no agravo de instrumento. Assim, a fim de preservar os exatos contornos da devolutividade recursal, afasta-se tal referência do julgado, sem que isso importe em qualquer alteração no resultado ou na solidez dos demais fundamentos já expendidos.

Diante do exposto, acolho
PARCIALMENTE
os embargos de declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para corrigir erro material na identificação das partes, integrar a fundamentação nos pontos omissos e readequar os fundamentos ao objeto recursal, mantendo-se, todavia, inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025